Tribunal: TJES
Processo: 5002321-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002321-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEITON DA SILVA BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002321-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEITON DA SILVA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33
e 35
DA LEI DE DROGAS
-
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
REANÁLISE DO CÁRCERE EM 90 DIAS
- ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.

In casu,
o
feito de origem denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 06 (seis) réus em esquema com certo nível de complexidade dedicado ao comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica relativo atraso na marcha processual.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto das condutas narradas, evidenciada
pelas diversas fotografias anexadas aos autos dos integrantes da referida organização criminosa portando materiais bélicos de alto poder letal, além das expressivas movimentações financeiras e vultosa apreensão de drogas
na abordagem
.

4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

5.
E
ventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, pois
o referido prazo não é dotado de caráter
peremptório.
Precedentes.

6.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

7
.

A natureza do cárcere aplicado ao paciente é processual
e se ampara
nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
8.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002321-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEITON DA SILVA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Thiago Richard Fonseca da Silva
em benefício de
CLEITON DA SILVA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 05 (cinco) meses em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do presente
writ
não havia sido designada a audiência de instrução e julgamento do feito, alinhando que o magistrado impetrado vem desrespeitando a determinação prevista no artigo 316 de CPP pois não reanalisa o cárcere a cada 90 (noventa) dias.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer, a medida, de homogeneidade.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário e possuidor de bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que o feito de origem denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 06 (seis) réus em esquema com certo nível de complexidade dedicado ao comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica relativo atraso na marcha processual.

Além disso, relembro que a não reanálise do cárcere dentro do prazo de 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores
(RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Seguindo no feito, verifico que o magistrado impetrado, ao decretar a preventiva ora impugnada, entendeu pela sua necessidade diante da gravidade do delito em tese praticado, evidenciada pelas diversas fotografias anexadas aos autos dos integrantes da referida organização criminosa portando materiais bélicos de alto poder letal, além das expressivas movimentações financeiras e vultosa apreensão de drogas constante no feito.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Delimito
,
por fim
, que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.